Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM CORREÇÃO DE SUPOSTO ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DA NOTA DA AGRAVANTE NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. APARENTE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS PELA BANCA EXAMINADORA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por ITALA MARIANA DE OLIVEIRA contra de decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (autos 0700523-76.2022), de indeferimento da tutela antecipatória consistente em determinar que a banca examinadora corrija o erro material na publicação da nota da autora em Conhecimentos Complementares e a coloque no patamar de 19,80, com a requerente classificada em 33 lugar para o componente curricular de Língua Portuguesa – Regional de Ensino da Samambaia, em ação de Conhecimento ajuizada contra o INSTITUTO QUADRIX e o DISTRITO FEDERAL.
II. Informa a agravante que: (a) participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (componente Língua Portuguesa – Regional de Ensino de Samambaia/DF), regido pelo Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021 e organizado pelo Instituto QUADRIX; (b) a banca examinadora teria lançado as notas de conhecimento complementares (questões 71 a 100) obtidas pela agravante “com claro erro material”; (c) de acordo com o gabarito oficial, a pontuação obtida pela agravante seria de 19,80, e não de 13,80, conforme lançado; (d) de acordo com as notas divulgadas pela banca, a requerente ficou com a nota total de 49,30, na classificação de n. 51, [...] contudo, a VERDADEIRA NOTA da autora, e novamente frisa-se, corrigida conforme o gabarito definitivo publicado pela banca em 17.02.2022, é de 55,3 pontos, o que lhe garantia a classificação de n. 33 para o componente curricular de Língua Portuguesa (Diurno) [...].
III. Sustenta que o claro erro material legitimaria a imediata intervenção do Judiciário no ato administrativo, uma vez que não teria sido disponibilizada outra forma de impugnar o resultado.
IV. Respeitante ao perigo de dano, alega que [...] é caracterizado pelo fato a primeira chamada para convocação dos professores substitutos para assumirem suas carências se deu nos dias 31/01 e 01/02 [...].
V. Merece confirmação a decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
VI. Nos termos do edital do certame (Edital 27, de 22.09.2021 – nosso realce): 18. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 18.1 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações do cartão-resposta, será igual a: a) Conhecimentos Básicos: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. b) Conhecimentos Complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. c) Conhecimentos Específicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[40 ÷ (40-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento.
VII. Do cotejo das normas editalícias, do gabarito oficial e da folha de respostas da agravante, constata-se que, em relação à prova de conhecimentos complementares da agravante (Tipo “B”), constariam 16 (dezesseis) acertos, 9 (nove) erros e 05 (cinco) questões anuladas.
VIII. Portanto, ao se aplicar o disposto no item 18” “B” do instrumento convocatório, teríamos 19,2 pontos correspondentes aos acertos, dos quais subtraem-se 5,4 pontos referentes aos erros, a totalizar 13,8 pontos, conforme o resultado publicado pela parte agravada.
IX. No presente contexto fático-probatório e processual, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário no proceder administrativo, de sorte que se faz necessário o exaurimento do contraditório à análise completa dos fatos e dos motivos da Administração Pública.
X. E não se verificaria o perigo de dano, uma vez que, na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito da agravante à convocação de acordo com a ordem classificatória.
XI. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, “caput”).
XII. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios